Tribunal: TJES
Processo: 5000362-30.2024.8.08.0016
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perdão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-30.2024.8.08.0016

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: ALAN CARDECK DE CASTRO TESSINARI

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – REABILITAÇÃO CRIMINAL – PRE
E
NCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 94, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DE OFÍCIO DES
PROVIDO.

1. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 94, do CP, e do art. 744, do CPP, necessária a manutenção da sentença proferida que deferiu o pedido de reabilitação criminal, assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, com fundamento no artigo 93, do Código Penal.

2. Recurso de ofício desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000362-30.2024.8.08.0016
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: ALAN CARDECK DE CASTRO TESSINARI (AC)
PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) PARTE AUTORA: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A, WALACE PERMANHANE - ES33492-A

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário encaminhado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição de Castelo - ES, no cumprimento do comando do artigo 746 do Código de Processo Penal (recurso de ofício), referente ao pedido de reabilitação criminal postulado por

ALAN CARDECK DE CASTRO TESSINARI.

O Magistrado proferiu sentença (id 10440926 ), em que onde reconheceu preenchidos os requisitos da reabilitação criminal, previstos no artigo 94, do Código Penal, assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, com fundamento no artigo 93 do Código Penal.

Em análise dos autos, verifico que o acusado foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em 08/01/2020, sendo extinta a sua punibilidade em 12/04/2022.

Verifico ainda, que estão preenchidos os requisitos da reabilitação criminal, previstos no artigo 94, do Código Penal
1
, além de estarem acostados aos autos os documentos indispensáveis à instrução do pedido, em atenção ao artigo 744, do Código de Processo Penal
2
.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, que deferiu a reabilitação criminal a
A
LAN CARDECK DE CASTRO TESSINARI,
pois comprovou que decorreu o prazo de 02 (dois) anos após a extinção da punibilidade (id 10440912), possui domicílio no país nos últimos 02 (dois) anos (id 10440916) e demonstrou ter bom comportamento público e privado (id’s 10440913 e 10440914), sendo certo que, em relação ao inciso III, do artigo 94, do CP, não há que se falar em necessidade de cumprimento da exigência, uma vez que não houve obrigatoriedade de ressarcimento do dano em favor da vítima, conforme sentença condenatória id 10440922.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10602233),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ofício
,
para manter a decisão de reabilitação.

É como voto.

1
-
“Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, senão sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.”

2
-
“Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)